Tribunal: TJDFT
Processo: 0750822-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução fiscal, em razão do depósito realizado para oposição de embargos à execução. O agravante sustenta que o depósito não foi integral, pois não houve atualização do débito até a data correta, o que impediria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a interposição de novo agravo de instrumento afronta os princípios da unirrecorribilidade recursal e da preclusão; e (iii) determinar se o depósito realizado pela executada é integral a ponto de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal e aos requisitos dos arts. 932, III, e 1.016, II e III, do CPC.
4. A interposição de novo agravo de instrumento não viola a unirrecorribilidade nem configura preclusão, pois a decisão agravada examinou de modo mais aprofundado a controvérsia acerca da integralidade do depósito, distinguindo-se das decisões anteriormente proferidas.
5. O art. 151, II, do CTN estabelece que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, exigência reiterada pelo art. 9o da Lei de Execução Fiscal e pela Súmula 112 do STJ.
6. O depósito foi realizado em 08/05/2025, no valor constante na Certidão de Dívida Ativa, antes da data considerada nos cálculos do ente fazendário, que atualizou o débito até momento posterior ao efetivo pagamento.
7. Os cálculos apresentados pelo agravante não correspondem à data real do depósito judicial e, por isso, não demonstram a ausência de integralidade do valor depositado.
8. Verificada, em princípio, a integralidade do depósito em dinheiro, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos da jurisprudência da 2a Turma Cível.
9. A controvérsia não envolve a validade do sistema de cálculo adotado pelo ente fazendário, mas o equívoco na indicação da data do depósito, inexistindo afronta ao Tema 527 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Não há violação à unirrecorribilidade nem ocorrência de preclusão quando o novo recurso se dirige a decisão com fundamentação própria e análise mais aprofundada da controvérsia.
3. O depósito integral em dinheiro, realizado pelo valor constante na CDA e na data efetiva do pagamento, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III; CTN, art. 151, II; Lei no 6.830/1980, art. 9o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; TJDFT, Acórdão 1733556, 0716054-28.2023.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/07/2023, DJe 02/08/2023.